Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728632-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Principal Construções Ltda. e Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos de no 0703267-95.2022.8.07.0001, ID no 132624894). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO